Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-87.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-87.2020.8.14.0039

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., MARIA BRAGA DE MELO

APELADO: MARIA BRAGA DE MELO, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800032-87.2020.8.14.0039

APELANTE/APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELANTE/APELADO: MARIA BRAGA DE MELO

ADVOGADOS: MARCILIO NASCIMENTO COSTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Trata-se de duplo recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a repetição do indébito dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico e à ocorrência de descontos indevidos, bem como à responsabilização civil do banco.

Restou comprovado que os valores oriundos do contrato foram efetivamente disponibilizados e utilizados pelo autor, evitando-se a alegação de inexistência da relação jurídica e, por consequência, a obrigação de restituição dos valores descontados e o dever de indenizar por danos morais.

A validade da contratação eletrônica prescinde de assinatura física, desde que demonstrada o uso de senha pessoal e a efetivação da disponibilização dos valores, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações quando dispõe de meios acessíveis para tal, especialmente no que se refere à demonstração da não utilização dos valores disponibilizados pelo banco.

Comprovada a regularidade da contratação e a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso do banco fornecido. Recurso da autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 225; Código de Processo Civil, art. 373, II; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Jurisprudência relevante:
TJ-BA - Apelação: 80057269020228050110, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 30/01/2024; TJ-PE - Apelação Cível: 00007157020228172120, Rel. Des. Élio Braz Mendes, j. 28/08/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800032-87.2020.8.14.0039

APELANTE/APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELANTE/APELADO: MARIA BRAGA DE MELO

ADVOGADOS: MARCILIO NASCIMENTO COSTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de apelação interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por Maria Braga de Melo em face do Banco Itaú Consignado S.A.

A autora alegou que não reconhece a contratação de empréstimo consignado e, por conseguinte, pleiteou a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou procedente a demanda, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando o banco à repetição do indébito dos valores descontados indevidamente, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Banco Itaú Consignado S.A., inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: (1) a validade da contratação eletrônica, uma vez que foi realizada mediante senha pessoal e assinatura eletrônica; (2) a regularidade dos descontos efetuados, sustentando que a autora recebeu e usufruiu os valores oriundos do contrato; (3) a inexistência de dano material, pois não houve cobrança indevida dolosa ou abusiva; (4) a inexistência de dano moral passível de compensação.

Por sua vez, a autora Maria Braga de Melo, também insatisfeita com a decisão de primeiro grau, interpôs recurso de apelação buscando a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e a incidência de juros moratórios desde a data do evento danoso.

Em contrarrazões, o Banco Itaú Consignado S.A. pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a legalidade do contrato e dos descontos realizados, enquanto a autora, por sua vez, defendeu a confirmação da condenação imposta, com o acolhimento do pedido de majoração dos danos morais.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800032-87.2020.8.14.0039

APELANTE/APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELANTE/APELADO: MARIA BRAGA DE MELO

ADVOGADOS: MARCILIO NASCIMENTO COSTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de duplo recurso de apelação interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por Maria Braga de Melo em face do Banco Itaú Consignado S.A., contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato
nº 2340576420171201
, determinando a
devolução em dobro dos valores descontados
do benefício previdenciário da parte autora, bem como condenando a instituição bancária ao pagamento de
R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais
.

A controvérsia reside na
validade da contratação do empréstimo consignado,
na
ocorrência de descontos indevidos
e na
responsabilidade civil do banco
.

O banco apelante sustenta que a contratação ocorreu de forma regular, por meio eletrônico, com
assinatura eletrônica e senha pessoal do autor
, conforme permitido pelo
art. 225 do Código Civil
e pela
Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008
, que regulamenta a possibilidade de autorização eletrônica para empréstimos consignados.

Além disso, a operação gerou
benefício econômico à autora
, que recebeu os valores contratados em sua conta bancária, sem qualquer oposição anterior à judicialização da demanda .

A jurisprudência pátria é pacífica acerca da
validade dos contratos eletrônicos
desde que demonstrada a disponibilização dos valores e a utilização da senha pessoal do contratante para a transação, eliminando a necessidade de assinatura física do documento . Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE. ÔNUS DA PROVA . RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO II DO CPC.
PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. CONTRATO ELETRÔNICO . VALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO COMPROVADO
. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - Apelação: 80057269020228050110, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRAÍDO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EMCAIXAELETRÔNICO. CONTRATO NÃO JUNTADO PELO BANCO . DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO E SAQUE DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PELO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA . RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O autor moveu a ação sob o argumento de que banco requerido vem descontando diversas parcelas de empréstimo que nunca contratou . 2. Ao concreto, consta que houve a realização do empréstimo pessoal, não consignado, impugnado no caixa eletrônico com o cartão e senha pessoal do demandante, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva deste, ainda tendo o valor do empréstimo sido creditado e sacado da conta da parte autora. 3. O réu conseguiu provar a efetiva formalização do empréstimo pessoal pelo demandante, cujo valor foi creditado e sacado de sua conta corrente, atendendo ao disposto no art . 373, II, do CPC/2015. 4. Recurso provido. (TJ-PE - Apelação Cível: 00007157020228172120, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

Dessa forma, restando comprovado que a parte autora
recebeu e utilizou os valores contratados
, não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

No mais, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela autora por algum motivo, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de contestar a demonstração feita pelo banco, de disponibilização dos valores, e assim descartar o recebimento da quantia descrita no contrato objeto da ação, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

Em razão da reforma da sentença, fica prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte autora.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025